Tribunal: TCU
Processo: 004.276/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 154215 (Objeto: O objeto da presente licitação é a prestação de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, em unidades localizadas nos seus respectivos campi, compreendendo a mão de obra e emprego de todos os equipamentos, EPIs e ferramentas necessários à execução dos serviços, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 849/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Blingel Vigilância e Segurança Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90002/2025, sob a responsabilidade da Fundação Universidade Federal do Amapá (Unifap), com valor estimado de R$ 42.773.119,20, cujo objeto é a prestação de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da Universidade Federal do Amapá, em unidades localizadas nos seus respectivos campi; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a estrutura do certame abrangendo a prestação de serviços de vigilância armada para os sete campi da Unifap está indevidamente prevista somente em um único lote com dois itens e que a divisão por campi seria tecnicamente viável, facilitaria a gestão contratual e o aumento de competitividade; inconsistência entre o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR) quanto ao número de postos de vigilância; existência de cláusulas do edital que atribuiriam indevidamente à contratada responsabilidade objetiva por quaisquer danos à Administração, mesmo na ausência de culpa ou dolo. Considerando que, em razão da revogação do certame objeto desta representação (PE 90002/2025) por erro material no sistema de compras, a análise foi realizada com base no edital do PE 90003/2025 (peça 8), relançado pela Administração nos mesmos moldes do processo anterior; Considerando que houve pedido de impugnação do edital do PE 90002/2025, formulado pelo representante; Considerando que existe elevada concentração da demanda no campus Marco Zero, de cerca de 70% do total de postos licitados, ao passo que os demais campi requerem entre 1 e 3 postos por turno; Considerando que a Administração informou que a divisão geraria um aumento nos custos fixos, há elementos no processo que permitem concluir pela viabilidade da contratação centralizada sem afronta manifesta ao princípio do parcelamento; Considerando que, apesar do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) terem apresentado divergências na forma de apresentação de algumas informações não foi verificada efetiva inconsistência entre os documentos e que a forma de apresentação distinta das informações não compromete a clareza dos quantitativos licitados, tampouco impede a formulação de propostas adequadas pelos licitantes; Considerando que a Comissão Especial de Licitação esclareceu que o ETP traz a metodologia de execução contratual dividida por ano, enquanto o TR consolida o total de postos para os três anos de vigência, a fim de definir o valor global da contratação deixando claro que a licitante vencedora será a que apresentar o menor preço global para os quantitativos totais previstos para os três anos; Considerando que as cláusulas do edital pressupõem a existência de vínculo entre a atuação da contratada e o dano causado e que não há qualquer cláusula que imponha responsabilidade sem culpa o que afaste ou direito de defesa da contratada; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Fundação Universidade Federal do Amapá e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.276/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Darcio dos Passos Bastos, representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.